Tribunal: CARF
Processo: 10120.006940/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, sendo exigível a multa do art. 283, II, b, do mesmo Regulamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial, ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário; não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006940/2008-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.564 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS.
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao
Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui
infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, sendo exigível a multa do art. 283, II, “b”, do mesmo
Regulamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA
FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006940/2008-65
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad 37.168.984-8,
para aplicação da multa por não fornecimento de informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da fiscalização, com base no art. 32, III, da Lei 8.212/91.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.984-8

Especificamente em relação ao AI 37.168.984-8, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.15-16), a fiscalização constatou que:
- apesar de intimada por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, datado de 14/01/2008, anexo, deixou de atender à solicitação
fiscal ao prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis, conforme
especificadas no referido termo de intimação, fora da forma estabelecida nas normas
que disciplinam o assunto.
- Relativamente à folha de pagamentos, o contribuinte entregou 02 (duas) mídias [...].
Irregularidades que caracterizam a não entrega dos dados solicitados em conformidade
com as normas vigentes, portanto, passíveis de punição por multa:
1-) Mídia 1 (matriz):
Ausência do bloco K200 - Contabilização da Folha de Pagamentos;
2-) Mídia 2 (filial - Brasília):
Ausência de informações do período compreendido entre as competência 07/2003 a
12/2005;
Ausência do bloco K200 - Contabilização da Folha de Pagamentos;
- Relativamente às informações contábeis, o contribuinte entregou mídia [...]. o
conteúdo do arquivo desta mídia corrigiu as faltas constatadas nas mídias anteriores
Todavia, a falta de informações referentes ao período compreendido pelas competências
01/2006 a 12/2006 caracteriza a não entrega dos dados solicitados em conformidade
com as normas vigentes, portanto, passíveis de punição por multa.

Em consequência, foi aplicada a seguinte penalidade, com amparo na base legal
abaixo descrita:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa prevista no art. 283,
inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 e, de conformidade com o art. 8o da Portaria MPS n° 77, de 11 de
março de 2008, publicada no DOU em 12.03.2008, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Impugnação

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.46-50) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:

a) Prestação dos esclarecimentos à fiscalização:
- a multa foi aplicada com base no art. 283, II, “b” , do RPS, qual seja:
Art. 283. (...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;"
- se houve algum problema na remessa dos arquivos, o mesmo restou suprido pelos
"esclarecimentos necessários à fiscalização”. Tanto que houve a conclusão do
trabalho com a lavratura de diversos autos de lançamento.

b) Não cabimento do valor arbitrado:
- Como se lê da base legal transcrita o valor a ser aplicado nesses casos é de R$
6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), consoante a
própria capitulação fiscal
- o caput da norma remete à obediência do Art. 292 do RPS, que impõe a
aplicação de pena MÍNIMA, dada a ausência de agravantes

c) Não cabimento da multa:
- não se verifica qualquer ato doloso da Impugnante quanto as informações prestadas
ao fisco.
- a empresa não deixou de informar as folhas de pagamento, mas que com base no
entendimento da fiscalização, houve no máximo incorreções no preenchimento.
- necessária a relevação da multa aplicada, por força do Art. 291, §1o, do RPS

d) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Acórdão DRJ/BSA

O Acórdão da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade de votos, a
procedência total do lançamento. Decisão proferida com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
AI n." 37.168.984-8 (CFL - 35)
NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E CONTÁBEIS À
AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração a não apresentação de informações cadastrais,
financeiras e contábeis à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários, nos termos legais.

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Falta de prestação dos esclarecimentos à fiscalização, vez que:
- [a impugnante] Ignora, entretanto, o objeto do presente auto-de-infração, ou seja, a
apresentação da documentação incompleta, sem as informações referentes às
Folhas de Pagamento (período de 07/2003 a 12/2005) e aos Registros Contábeis
(período de 01/2006 a 12/2006).

b) Correção no valor da multa:
- a legislação aplicada no caso do presente auto-de-infração, no que se refere à gradação
da multa, foi o art. 292, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto n.°3048/99. Apenas o
valor da multa aplicada é corrigido, anualmente, por meio de Portaria do
Ministério da Fazenda e Ministério da Previdência Social. No presente caso, a
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 77, DE 11 DE MARÇO DE 2008 -
DOU DE 12/03/2008. Tal fato, diferentemente do alegado pela defendente, comprova a
exatidão da aplicação da multa.

c) Cabimento da multa:
- Ao deixar de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem corno
os esclarecimentos necessários à fiscalização, a empresa infringiu o disposto no inciso
III, do . artigo 32 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, sujeitando o infrator à sanção
estabelecida na alínea "b", do inciso I1, do artigo 283, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
- para que haja a relevação da multa, além dos fatos anteriormente transcritos, o art.
291, § 1o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, vigente à época da lavratura, exige,
ainda, que o infrator tenha corrigido a falta dentro do prazo de impugnação, o que
não ocorreu.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Recurso Voluntário

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 20/04/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.69). Em 14/05/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 70-74) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, trazendo os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Prestação dos esclarecimentos à fiscalização.
b) Não cabimento do valor arbitrado.
c) Não cabimento da multa.
d) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 20/04/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 14/05/2009, conforme se observa da e-fl. 70 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Falta de prestação de esclarecimentos à fiscalização
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Destaque-se, primeiramente, que a recorrente não nega a falta de apresentação da
documentação. Alega simplesmente que, por ter prestado os esclarecimentos necessários, não
houve prejuízo à fiscalização, não sendo aplicável a penalidade.
Não lhe assiste razão.
Dispunha o art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação original, que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.

O comando dado pelo inciso III, do art. 32 da Lei 8.212/91 impõe que sejam não
só prestadas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do Fisco - na forma
estabelecida -, mas também os demais esclarecimentos necessários. O fato do sujeito passivo
fornecer esclarecimentos à fiscalização não impede a ocorrência de infração pela falta de
prestação de informações cadastrais, financeiras e/ou contábeis.
Assim, a infração ao dispositivo – que independe da intenção do agente, não
sendo possível alegar ausência de dolo, nos termos do art. 136 do CTN - leva à aplicação da
penalidade prevista no art. 283, II, “b”, do RPS, assim definida:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;

No caso em questão, ficou registrado, pelo relatório fiscal, a falta de apresentação
da folha de pagamento, nas competências 01/2006 a 12/2006, caracterizando a não apresentação
das informações solicitadas, em conformidade com as normas vigentes.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Valor arbitrado da multa

Argumenta a recorrente que, ante a inexistência de circunstâncias agravantes,
deveria ser aplicada a multa de R$ 6.361,73, nos termos do art. 292 do RPS.
O argumento não merece acolhida.
Dispõe a Lei 8.212/91 que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Para minimizar eventuais efeitos da perda de poder da moeda, a Lei 8.212/91
trouxe também a seguinte previsão:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lembrando-se que a penalidade aplicada possui lastro legal no art. 32, III, da Lei
8.212/91 - portanto sujeita a reajuste -, os índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social foram, à época, estabelecidos pela Portaria
Interministerial N° 77, de 11 de Março de 2008, a qual também previu:
Art. 8o. A partir 1o de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);

Sendo assim, a aplicação da multa foi feita corretamente, no patamar mínimo
correspondente, com os valores decorrentes das atualizações previstas em lei.

Cabimento da multa - relevação

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Quanto à possibilidade de relevação da multa, por força do art. 291, §1o, do RPS,
deve ser observado que, para a aplicação do dispositivo, é necessária a correção da falta pelo
infrator, devido à redação então dada pelo Decreto 6.032/2007:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Não consta, dos documentos juntados à impugnação (e-fls. 45-59), qualquer
documento apto a suprir a falta constatada pela fiscalização, o que já seria suficiente para afastar
a possibilidade de relevação da multa.
Como se não bastasse, no caso sob exame, a infração que deu ensejo à lavratura
do Auto de Infração é de consumação instantânea, consistindo na não apresentação das
informações de interesse do Poder Público. Nessas circunstâncias, vencido o prazo consignado
pela fiscalização, a infração se aperfeiçoa e se exaure definitivamente, não admitindo retratação
posterior.

Utilização da taxa SELIC

Quanto a atualização de valores de débito por meio de utilização da taxa SELIC,
não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de incompatibilidade da referida
taxa com as disposições do Código Tributário Nacional.
Destaque-se, primeiramente, que os juros moratórios incidem sob o crédito
tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo a penalidades não pagas no respectivo
vencimento, nos termos da Súmula CARF no 108, de observância vinculante:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Além disso, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros possui amparo nas
disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art. 61, §3o da Lei 9.430/96.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, também de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006940/2008-65

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital